Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741398-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VOLK E GIFFONI FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. honorários advocatícios CONTRATUAIS PELO ÊXITO. obrigação DE FAZER cumprida. SUPERVENIENTE Resilição unilateral PELO contratante. direito DO CONTRATADO à contraprestação proporcional. Termo inicial dos juros de mora. COISA JULGADA, E NÃO A CITAÇÃO. Honorários contratuais de sucumbência. não observância. desprovida a APELAÇÃO da parte ré, E Parcialmente provida a da parte autora. I. Caso em exame 1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora visa à alteração do termo inicial do cômputo dos juros de mora de 1%, para que passe a constar a data do vencimento da dívida, e não a data da citação, além da correção do percentual de honorários sucumbenciais de 10% para 20%, ao passo que a apelação interposta pela parte ré objetiva à improcedência dos pedidos, mediante o reconhecimento da nulidade da cláusula penal sobre a qual se assenta a cobrança. 2. Fatos relevantes. (i) Foram contratados os serviços advocatícios da parte autora em 7 de maio de 2020, até a resilição unilateral do mandato pela contratante (parte ré), em 20 de outubro de 2020. (ii) O objeto da avença consistia, em essência, na confecção de recurso processual (agravo interno) em recurso especial específico, com o intuito de reversão do seu não conhecimento para que o recurso especial fosse julgado e provido. (iii) A verba honorária foi estabelecida sobre o êxito, em valores fixos, com a possibilidade de rescisão do contrato por qualquer das partes diante do estabelecimento de cláusula penal. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão (i) se estaria correta a condenação da contratante (parte ré) ao pagamento de honorários advocatícios contratuais pelo êxito, na estimativa de R$ 500.000,00; (ii) se o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do vencimento da dívida ou a da citação; e (iii) se estaria correto o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 4. No que diz respeito aos honorários advocatícios contratuais/convencionais, estes perfazem a remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente, os quais podem ser um pagamento prévio pelo trabalho que será executado (pró-labore) e/ou incidir sobre o êxito (ad exitum), representado por um percentual sobre o proveito econômico obtido pelo contratante, ou seja, há uma parceria de resultados. 5. Por seu turno, a cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil com a função de reduzir os riscos do descumprimento contratual ou estipular, previamente, perdas e danos em caso de inadimplemento de um dever assumido. 6. A parte agravada comprovou ter confeccionado e interposto o recurso a que foi contratado (agravo interno perante o STJ), quando teve revogado o mandato “ad judicia” cinco meses após. 7. Não há que se cogitar em cláusula penal em relação à norma contratual que fixa as condições de pagamento (cláusula quarta), a qual expressamente designa os dois tipos de honorários advocatícios contratuais/convencionais, isto é, um pagamento prévio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo trabalho que será executado (pró-labore) e pagamento com valor fixo sobre o êxito (ad exitum), conforme o resultado obtido no julgamento do agravo interno. 8. Nas relações contratuais, os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde as negociações preliminares até a conclusão do contrato (CC, arts. 113 e 422). Ademais, não é lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, ou seja, o apelante não pode fazer algo em tese incorreto e depois alegar tal conduta em proveito próprio. 9. Não adveio inadimplemento contratual da parte autora, tendo em vista que os serviços foram prestados e o exercício intelectual foi o propósito da sua contratação, tanto que o agravo interno alcançou um dos objetivos da avença (provido o recurso especial para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença). Faz jus a parte autora à contraprestação contratual fixada proporcionalmente pelo êxito alcançado. No mais, os recursos supervenientes ao julgamento do agravo interno não ultrapassavam da barreira da admissibilidade, sem qualquer significante alteração da situação processual ora examinada. 10. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397). Logo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre a dívida líquida e certa a partir da data de seu vencimento, nos termos dos artigos 395 e 397 do Código Civil. 11. Por se tratar de cobrança de dívida instrumentalizada com vencimento e valor certos, não há que se cogitar da constituição do devedor em mora com a citação (ajuizamento da demanda), senão a partir do evento futuro que a tornou certa e determinada, qual seja, o trânsito em julgado do recurso especial em 04.09.2023 (data do vencimento). No ponto, a sentença merece reforma. 12. O Código de Processo Civil firma a regra geral quanto aos parâmetros de fixação da verba honorária decorrente da sucumbência (art. 85), de modo que tais percentuais só podem ser definidos pelo julgador após o trabalho desenvolvido do advogado vitorioso, o que afasta a possibilidade de antecipação do percentual firmado entre os contratantes. IV. Dispositivo 13. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora. _________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389, 395, 397, 421, 422 e 425; CPC, arts. 82 e ss, 85, §2o; Lei no 8.906/1994, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.346.171-PR, Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1414634, Rel. João Egmont, Dje. 26.04.2022; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1733449, Rel. Renato Scussel, Dje. 23.08.2023; TJDFT, acórdão 1622724, Quinta Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, Dje 10.10.2022 A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação as seguintes violações: a) artigos 113, 166, inciso II, 187, 408, 421, 425,473 e 682, todos do Código Civil, 22 da Lei 8.906/94, defendendo ser incabível o pagamento de multa em função da rescisão unilateral do contrato, por conta da incontestável perda da fidúcia. Assevera que a previsão contratual é manifestamente ilegal, pois constrange o contratante a manter o contrato sob pena de multa, situação que não condiz com a finalidade e o propósito da advocacia. Acrescenta que a cobrança de multa está intrinsicamente ligada somente à mora ou ao descumprimento contratual, sendo certo que a resilição não caracteriza nenhuma das hipóteses. Suscita, ainda, ofensa aos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé. Defende a necessidade de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 884 do CC, sustentando que o pagamento da multa ocasionaria o enriquecimento indevido do recorrente; c) artigo 405 do CC, ao ter fixado o termo inicial dos juros de mora em data anterior à citação, escolhendo como marco a data em que a obrigação fora contraída. Menciona que não há que se falar em dívida certa e líquida, porquanto demandava arbitramento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 166, inciso II, 187, 405, 408, 421, 425,473, 682 e 884, todos do Código Civil e 22 da Lei 8.906/94, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: A sentença analisa as cláusulas contratuais para concluir que não existiu inadimplemento contratual da parte autora, pois os serviços foram prestados a contento. E como o serviço teria sido parcial, interrompido por força da resilição unilateral, aplica aludida cláusula sexta e seu parágrafo único, pois [...] as partes estabeleceram o contrato livremente, cada qual avaliando seus riscos e benefícios, tudo em conformidade com o princípio da autonomia da vontade e liberdade contratual (arts. 421 e 425 do CC). Efetivamente o acervo probatório evidencia que a parte autora teria elaborado o agravo interno (id 62387008), o qual teria sido interposto em 21 de maio de 2020, bem como que foram enviados memoriais aos Ministros do respectivo órgão colegiado (“e-mails” – id 62387198 ao id 62387203), antes de a procuração “ad judicia” ter sido revogada em 20 de outubro de 2020 (id 62387160). Em outros termos, a parte autora foi contratada no dia 07 de maio de 2020, interpôs o agravo interno em 21 de maio de 2020, enviou os memoriais aos “e-mails” dos gabinetes dos Ministros do respectivo órgão julgador e conseguiu um ou outro atendimento virtual, quando então teria ocorrido a resilição contratual por iniciativa da parte contratante (parte ré) em 20 de outubro de 2020 (período de cinco meses aproximadamente). De seu turno, a parte ré não provou que esse agravo interno não teria sido utilizado ao serviço contratado (id 62387185 e id 62387186), cujo exercício intelectual teria sido o propósito da contratação da parte autora (e-mail – id 62387193). Independentemente de o contratado (parte autora) ter ou não conseguido despachar com o Ministro Relator, é fato que, em 9 de fevereiro de 2021 - data da publicação (id 62387159), o agravo interno teria alcançado um dos objetos do contrato, qual seja, o conhecimento e provimento do recurso especial para “(...) anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (...)” (período de nove meses a contar da interposição do agravo interno ou de quatro meses a contar da resilição contratual em foco). É inconsistente a alegação de que ao contratado (parte autora) não seria devido o êxito no processo, por conta da sua não atuação nos atos judiciais subsequentes (recursos interpostos contra o julgamento exitoso - agravo interno, embargos de divergência, embargos de declaração e recurso extraordinário) até o trânsito em julgado ocorrido em 4 de setembro de 2023 (id 62387184 - p. 144). O serviço advocatício, na extensão permitida, foi adimplido pelo contratado (parte autora), e esses recursos estavam concentrados à admissibilidade de outras formas de impugnação ao acórdão proferido no aludido agravo interno. Não há que se cogitar da alegada natureza jurídica de cláusula penal em relação às formas de pagamento previstas na cláusula quarta do contrato, as quais expressamente designam os dois tipos de honorários advocatícios contratuais/convencionais, isto é, um pagamento prévio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo trabalho que será executado (pró-labore) e um pagamento com valores fixos sobre o êxito (ad exitum) do agravo interno, conforme o resultado obtido. A forma de pagamento foi pactuada livremente entre o advogado (réu) e o seu cliente (autor), sendo notório que a proposta de pagamento pelo êxito partiu daquele (e-mail - id 62387193) que agora argumenta ser incabível, sob o inconsistente fundamento de se tratar de cláusula penal. Com relação ao valor fixado para o êxito da demanda recursal, cumpre observar que a causa originária possui como partes empresas multinacionais do ramo da indústria alimentícia (Danone x Vigor) que travam judicialmente direitos de propriedade industrial e de uso de marca (trade dress). O escritório de advocacia/apelante, em suas manifestações e nas tratativas com o apelado/contratado, ressaltou que possuía os mais variados tipos de clientes em disputas judiciais importantes, o que demonstra que seus ganhos são proporcionais à proposta ofertada, a qual foi replicada no contrato questionado. Ora, nas relações contratuais, os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde as negociações preliminares até a conclusão do contrato (Código Civil, arts. 113 e 422). Ademais, não é lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, ou seja, o apelante não pode fazer algo em tese incorreto e depois alegar tal conduta em proveito próprio. Sendo assim, não se configura onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa a aplicação da cláusula sexta, que previa a redução em 50% (cinquenta por cento) das quantias fixadas na cláusula ad exitum em decorrência da resilição por parte do contratante que corresponde ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). ... No capítulo, não visualizo “error in judicando” na sentença. .... No caso concreto, o êxito do agravo interno não surgiu com o provimento do recurso, mas com o trânsito em julgado que tornou aquele resultado imutável, ocorrido em 4 de setembro de 2023 (id 62387184 - pág. 144). O próprio apelante manifestou-se no sentido de que aguardou o trânsito em julgado do resultado perseguido no agravo interno interposto, para, então, efetivar a propositura da presente ação de cobrança em 4 de outubro de 2023. Efetivamente, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado (Código Civil, art. 395). Por sua vez, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (Código Civil, art. 397). Nesse contexto, a constituição do devedor em mora não está configurada com a citação na demanda de cobrança, mas da obrigação líquida, certa e exigível (evento futuro que se tornou certo) com o trânsito em julgado em 4 de setembro de 2023 (data do vencimento). (ID 70760974). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023